Tribunal: TJDFT
Processo: 0705962-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA RESPEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime do artigo 155, “caput”, do Código Penal (furto de aparelho celular). A Defesa requereu a absolvição por ausência de prova suficiente acerca da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação do acusado pela prática do crime de furto simples.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a consumação do crime de furto, basta a inversão da posse do bem, ainda que momentânea, não sendo exigida posse mansa e pacífica, conforme entendimento consolidado no Tema 934/STJ (teoria da “amotio”).
4. A jurisprudência reconhece o elevado valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos de prova.
5. A condenação penal exige prova firme da materialidade e da autoria, ambos presentes nos autos, especialmente diante da confirmação dos fatos pela prova oral, a qual, além de atestar a subtração da “res furtiva”, confirmou a imediata perseguição ao réu pela vítima, sem sucesso, não havendo falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por furto é legítima quando a materialidade e a autoria estão comprovadas por provas harmônicas, especialmente a palavra da vítima.
2. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que breve, independentemente de ser mansa ou pacífica.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, LVII e XL e 93, IX; CPP, arts. 155, 156, e 386, VII; CP, arts. 59, 68 e 155, “caput”.
Jurisprudência relevante citada: Tema 934/STJ.